Tribunal: STF
Processo: RE 93301
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-10-09
Data de publicação: 1981-10-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO.
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. DIREITOS DERIVADOS DA RELAÇÃO JURÍDICA DE
EMPREGO DE NATUREZA ESTATUTARIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. A PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL ATINGE AS PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO, QUANDO O PRÓPRIO
DIREITO RECLAMADO, OU A SITUAÇÃO JURÍDICA DE QUE ELE RESULTA, FORAM
NEGADOS ANTERIORMENTE AO QÜINQÜÊNIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 443.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EXCETO EM RELAÇÃO AOS
AUTORES REFORMADOS MENOS DE CINCO ANOS ANTES DA DATA DA PROPOSITURA
DA AÇÃO, CUJOS NOMES SÃO INDICADOS NO VOTO DO RELATOR.